Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. REQUISITOS. POSSE DO ESTADO DE FILHO. VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. AUTORA MAIOR E CAPAZ. PARENTES QUE A ACOLHERAM. VIVÊNCIA COMO FILHA. MANIFESTAÇÃO DA NÃO PRETENSÃO DE RECONHECÊ-LA COMO FILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.593 do Código Civil, ao estabelecer que o vínculo de parentesco pode ser reconhecido por “outra origem” além da consanguinidade, reconhece a possibilidade de existência do vínculo de parentesco formado exclusivamente pela afetividade desenvolvida ao longo da convivência familiar.
2. O estabelecimento da filiação socioafetiva deve ser demonstrado por meio: a) da vontade clara e inequívoca dos pretensos pais socioafetivos; e b) da configuração da "posse de estado de filho".
3. Resta afastado o requisito da vontade clara e inequívoca dos pretensos pais socioafetivos se esses, ao serem ouvidos em juízo, declaram que não possuem e nunca possuíram a intenção em reconhecer a autora como sua filha, a despeito de ela ter morado com eles, desde a tenra infância, a fim de ter acesso a melhores condições de vida, afeto e estudo.
4. A vontade inequívoca de reconhecer alguém juridicamente como filho, inclusive com efeitos patrimoniais, não se presume pelo mero oferecimento de abrigo, afeto e carinho, ao longo dos anos, especialmente se após o alcance da idade adulta, a autora passou a morar sozinha e, atualmente, a pretensa mãe socioafetiva alega categoricamente que não detém mais nenhum tipo de afeição pela autora.
5. Apelação conhecida e desprovida.